Tribunal: STF
Processo: RHC 208943
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus com pedido de liminar interposto por Maicon Belmiro, assistido pela Defensoria Pública da União, contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 643.377/SC (documentos eletrônicos 24 e 25).



    O recorrente alega, em síntese:



    “1) a nulidade da condenação pelo crime de receptação simples, ao argumento de que o Tribunal de origem inverteu de forma indevida o ônus da prova, exigindo do paciente a comprovação de que desconhecia a origem ilícita do veículo automotor apreendido em sua posse;



    2) a atipicidade da conduta classificada como crime de desobediência, sob a alegação de que para o não acatamento da ordem policial de parada há a previsão de sanção administrativa e de que, em favor do paciente, vigora o direito ao silêncio e o de não produzir prova contra si mesmo;



    3) reconhecer a atenuante de confissão espontânea em favor do Paciente para reduzir a pena intermediária do crime de receptação ao mínimo legal;



    4) substituir a pena privativa de liberdade aplicada por uma restritiva de direitos e multa” (pág. 3 do documento eletrônico 28).



    Ao final, pede que “[...] seja conhecido e provido o recurso ordinário constitucional, confirmando-se a liminar requerida e concedendo-se a ordem de habeas corpus, fim de que seja reformada a decisão agravada” (pág. 18 do documento eletrônico 28).



    É o relatório necessário. Decido.



    Anoto, de início, que o art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, facultam ao Relator do recurso ordinário em habeas corpus, denegar ou conceder a ordem, monocraticamente, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.



    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes: RHC 138.843/MG, Rel. Min. Dias Toffoli; RHC 138.939/BA, Min. Roberto Barroso; RHC 136.727/SP, Rel. Min. Edson Fachin; RHC 135.985/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RHC 135.824/SP, de minha relatoria; entre outros.



    Por esses motivos, passo ao exame do mérito recursal.



    A “[...] pretendida exclusão do elemento subjetivo do tipo necessário à caracterização do crime de receptação, ou seja, o dolo de ‘adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar (...) coisa que sabe ser produto de crime’ (CP, art. 180), por demandar o acurado exame do acervo probatório, é tarefa incompatível com o rito célere e de cognição sumária própria do habeas corpus” (RHC 83.481/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma).



    Ademais, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente” (HC 134.985-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    Por fim, impende destacar que “[a] via estreita do habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos do processo e para a dilação probatória tendente a comprovar a existência de confissão espontânea com o fito de se reconhecer circunstância atenuante” (RHC 106.643-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).



    Feitos esses registros, traslado agora, por oportuno, a ementa do acórdão que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. RECEPTAÇÃO SIMPLES E DESOBEDIÊNCIA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE RECEPTAÇÃO. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INOCORRÊNCIA DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NA OBEDIÊNCIA À REGRA DE JULGAMENTO DO ART. 156 DO CPP. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DA IMPUTAÇÃO DE DESOBEDIÊNCIA. ORDEM DE PARADA EMANADA DE AGENTES POLICIAIS EM ATIVIDADE DE POLICIAMENTO OSTENSIVO. CONFIGURAÇÃO DO DELITO. DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RELATIVAMENTE AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CONDENADO QUE EM NENHUM MOMENTO ADMITIU A CIÊNCIA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    - A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, ‘no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova’ (AgRg no HC n. 331.384/SC, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 22/8/2017, DJe 30/8/2017).



    - Na hipótese, a Corte de origem elencou indícios que apontariam para o fato de que o agravante tinha conhecimento da origem ilícita da motocicleta que estava pilotando quando da prisão em flagrante. Nesse sentido, ele admitiu que sabia não ser possível circular com veículos automotores adquiridos em leilão (os quais são objeto de baixa administrativa, em leilões regulares, e não podem ser novamente emplacados). Consta do acórdão da origem, outrossim, que a motocicleta tinha placa falsa e estava com o chassi adulterado.



    - Não seria possível a reforma do juízo de fato da Corte de origem, no sentido de que a prova amealhada aos autos é suficiente à condenação, sem aprofundado reexame fático-probatório, a que a via estreita do writ não se presta.



    - É típica a conduta de desobedecer a ordem de parada emanada de agentes policiais no desempenho de atividade ostensiva de policiamento, configurando o delito do art. 330, do Código Penal.



    - A jurisprudência desta Corte Superior entende que não está configurada a confissão acerca do delito de receptação, ainda que o acusado admita que estava na posse da res, se ele houver negado conhecer a origem e o histórico ilícito do bem.



    - Agravo regimental desprovido” (documento eletrônico 24).



    Conforme se verifica, o decisum da Quinta Turma do STJ não destoa das referidas orientações jurisprudenciais fixadas por esta Suprema Corte quanto às matérias em debate.



    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário (art. 192, caput, c/c art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2021.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator